Tribunal: TJSP
Processo: 2213088-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Responsabilidade dos fiadores limitada até 31/07/2016 – Responsabilidade dos executados Gerudes e espólio de Ana Tonon pelo débito posterior apenas até o limite da herança recebida da devedora principal, sua filha Regina – Pagamento, pelo fiador Gerudes, apenas do débito existente até 31/07/2016 – Saldo remanescente em aberto – Penhora da parte ideal

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Responsabilidade dos fiadores limitada até 31/07/2016 – Responsabilidade dos executados Gerudes e espólio de Ana Tonon pelo débito posterior apenas até o limite da herança recebida da devedora principal, sua filha Regina – Pagamento, pelo fiador Gerudes, apenas do débito existente até 31/07/2016 – Saldo remanescente em aberto – Penhora da parte ideal do imóvel referente à parcela que Gerudes recebeu por herança em razão do falecimento da devedora principal (Regina) – Cabimento – Proteção ao bem de família restrita à parte ideal restante – Decisão mantida, mas por outros fundamentos.

Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213088-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes GERUDES FERNANDES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANA TONON DE ANDRADE (ESPÓLIO), é agravado PERCIVAL CORREA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213088-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2213088-92.2020.8.26.0000
Agravante: Gerudes Fernandes de Andrade e outro
Agravado: Percival Correa de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34941)
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA Responsabilidade dos fiadores
limitada até 31/07/2016
Responsabilidade
dos executados Gerudes e espólio de Ana
Tonon pelo débito posterior apenas até o
limite da herança recebida da devedora
principal, sua filha Regina Pagamento, pelo
fiador Gerudes, apenas do débito existente até
31/07/2016 Saldo remanescente em aberto
Penhora da parte ideal do imóvel referente à
parcela que Gerudes recebeu por herança em
razão do falecimento da devedora principal
(Regina)
Cabimento
Proteção ao bem de
família restrita à parte ideal restante Decisão
mantida, mas por outros fundamentos.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/57) interposto por GERUDES FERNANDES DE ANDRADE E OUTRO
contra a r. decisão de fls. 16, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente
Rodrigues, que, nos autos da ação despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança movida por PERCIVAL CORREA DE OLIVEIRA,
em fase de cumprimento de sentença, manteve penhora da parte ideal do
imóvel dos agravantes, sob o argumento de que não se aplicaria ao caso a
impenhorabilidade do bem de família em virtude de o débito decorrer de
fiança prestada à locação.
O agravante alega que o imóvel penhorado é bem
de família, por ser o único de sua propriedade e servir-lhe de moradia. O
débito perseguido não decorre da fiança prestada na locação. Sua
responsabilidade e de sua esposa, já falecida, na qualidade de fiadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213088-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estava restrita até 31/07/2016, quando decorrido o período de 120 dias após
a notificação extrajudicial de exoneração da fiança. Para os débitos
posteriores a essa data, respondem apenas até o limite da herança deixada
pela coexecutada Regina, também falecida. Na qualidade de fiador, efetuou
o pagamento dos débitos vencidos até 31/07/2016. Por isso o débito agora
perseguido nos autos não decorre mais da fiança, de modo que não se
aplica, ao caso, a regra constante do art. 3o, VII, da lei 8009/90.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 63/70.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. A
ação foi movida contra as locatárias Regina e Adriana e os fiadores Gerudes
e espólio de Ana Tonon (esta falecida em 30/06/2016 fls. 56). Regina
faleceu no curso da ação, em 09/05/2017 (fls. 60 e 63).
A ação foi julgada procedente. A condenação
abrangia aluguéis e encargos vencidos de 10/04/2016 até 27/07/2017 (data
de entrega das chaves, acrescidos de multa de 10%, correção monetária e
juros de mora. Por conta dos falecimentos ocorridos e da notificação para
exoneração da fiança, determinou-se que Gerudes e espólio de Ana Tonon,
na qualidade de herdeiros da locatária Regina, responderiam por todo o
débito, mas nos limites da herança, e que, na qualidade de fiadores,
responderiam com todo o seu patrimônio pelos débitos vencidos até
31/07/2016 (fls. 13/18 dos autos digitais).
Gerudes, na qualidade de fiador, e não de
herdeiro de Regina, promoveu o pagamento da dívida existente até
31/07/2016 (fls. 46/47 dos autos digitais), deixando em aberto o restante do
débito exequendo. Por isso, o exequente solicitou a penhora de 25% do
imóvel onde reside o fiador Gerudes, referente à fração ideal pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213088-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devedora falecida, Regina, sua filha, obtida por conta do falecimento de sua
mãe, a fiadora Ana Tonon, falecida antes dela (fls. 50/52).
Por conta disso, a decisão de fls. 104/105 deferiu
a penhora dos direitos que o executado Gerudes e herdeiros da devedora
Regina possuíam sobre o imóvel.
Esse imóvel, no entanto, havia sido alvo de
partilha entre Gerudes e sua outra filha Elisângela, que acabou homologada
em juízo em 12/09/2018 (fls. 115/128), mas não levada a registro (fls.
131/132). E, como bem apontado pelo exequente, a parte que a devedora
Regina havia recebido por conta do falecimento de sua mãe (25% do
imóvel) foi maliciosamente excluída dessa partilha.
A decisão agravada manteve a penhora da parte
ideal do imóvel dos agravantes, sob o argumento de que não se aplicaria ao
caso a impenhorabilidade do bem de família em virtude de o débito decorrer
de fiança prestada à locação.
Na verdade, o débito relativo à fiança já foi
quitado pelo executado Gerudes, de modo que remanesce apenas o débito
dele na qualidade de sucessor da devedora principal, sua filha Regina. E,
nessa parte, ele responde com todo o seu patrimônio, mas apenas até os
limites da herança dela recebida.
Assim, a penhora deve recair apenas até os 25%
que ele recebeu pelo falecimento de sua filha Regina, permanecendo os
outros 75% impenhoráveis por conta da proteção conferida ao bem de
família.
Fica mantida, portanto, a decisão agravada, que
reconheceu a subsistência da penhora da parte ideal do imóvel, mas por
outros fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator